Tribunal: TJDFT
Processo: 0722832-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DE INFANTE.
1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
2. As agressões praticadas em contexto de violência doméstica, na presença de criança, ultrapassam as elementares do tipo penal e justificam a exasperação da pena-base, em razão do prejuízo psicológico para o infante, o que é presumido em vista de encontrar-se com personalidade ainda em formação.
3. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de aplicar-se a fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.
4. Apelação desprovida.